Tribunal: TJDFT
Processo: 0007083-18.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS EM APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. O que não é o caso dos autos.
3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que as questões deduzidas em apelação foram apreciadas pelo colegiado.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
5. Embargos declaratórios desprovidos.